Tribunal: TJSP
Processo: 1079590-29.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESATIVAÇÃO DE CONTA NO FACEBOOK. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando a reativação do perfil do autor e condenando o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$2.000,00. Insurgência do requerido. A relação entre as partes é de consumo, devendo ser analisada à luz do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESATIVAÇÃO DE CONTA NO FACEBOOK. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando a reativação do perfil do autor e condenando o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$2.000,00. Insurgência do requerido. A relação entre as partes é de consumo, devendo ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova (Art. 6o, VIII, CDC e art. 373, II, do CPC). Empresa ré que não comprovou as alegadas infrações aos Termos de Uso da plataforma que justificassem a suspensão da conta do requerente. Conduta violadora do dever de boa-fé que rege as relações privadas. Falha na prestação do serviço reconhecida, autorizando a reativação do perfil. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório mantido. Montante que se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários.